Tribunal: TJMT
Processo: 1004821-34.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERCELIA FATIMA RIBEIRO - CPF: 915.175.831-87 (RECORRENTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1004821-34.2020.8.11.0006 - PJE

Data do Julgamento:

01/10/2021

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

ANDERCELIA FATIMA RIBEIRO

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE CACERES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROVIMENTO ORIGINÁRIO NA CLASSE E NÍVEL INICIAL. SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO REQUISITOS. PROGRESSÃO A SER ANALISADA APÓS A EFETIVAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente ANDERCELIA FATIMA RIBEIRO postulou pela progressão funcional, com o pagamento retroativo das verbas e respectivos reflexos, com base na Lei Complementar 25/1997 a partir do ingresso no cargo público em maio de 2015.

2. Os requisitos legais para a progressão estão previstos nos artigos 19, 20 e 21 da Lei Complementar n. 47/2003

3. No caso, entendo que as exigências legais não foram atendidas já que é necessário superar o estágio probatório para alcançar o direito a progressão, conforme dispõe o artigo 21 da Lei Complementar n. 47/2003: “Art. 21 - A progressão de um nível para outro imediatamente superior a que ocupa, no mesmo cargo, far-se-á em virtude da nova qualificação alcançada pelo Profissional da Educação Municipal, devidamente comprovada desde que cumprido o estágio probatório.”

4.

Dessa forma há evidente vedação legal para a concessão de progressão durante o estágio probatório.

5.

Nesse compasso, não há falar-se em ato omissivo da administração na realização das avaliações, pois eventual ilegalidade do ato omissivo da Municipalidade residiria em deixar de realizar as avaliações e proceder com a progressão, conferindo aos servidores o direito subjetivo, uma vez preenchidos os requisitos estabelecidos na lei, o que não se aplica ao caso.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Condeno a Recorrente ANDERCELIA FATIMA RIBEIRO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021